Tribunal: STF
Processo: ARE 1469917
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Alegação de impossibilidade de fixação dos honorários. Majoração condicionada.   



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. A parte recorrente alega ser indevida a condenação em honorários em virtude de parcelamento celebrado com a Fazenda Pública. Não obstante, no presente caso, a decisão monocrática consignou que a majoração dos honorários está condicionada à sua existência. Na eventualidade de não haver honorários, não haverá qualquer majoração.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.